Tribunal: STF
Processo: ARE 1530879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL. TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE. LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005. CURSO DE GRADUAÇÃO. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, servirá de acórdão a súmula do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 18; 25; 37, incisos I e II; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise aos autos, verifica-se que a Recorrida comprovou o devido requerimento administrativo, e a conclusão dos cursos de técnico em enfermagem, licenciatura em matemática e especialização em matemática e estatística aplicada à educação respectivamente em 10.03.2004, 22/03/2012 e 10/05/2013, ou seja, em época anterior à data da posse, que ocorreu no dia 12/04/2019.



    Quanto aos requisitos editalícios suscitados pelo Requerente em suas razões recursais, estes não impedem o reposicionamento pretendido pela Autora, ao que o edital não sobrepõe a legislação regente e o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal.



    Insta ressaltar que, ao tratar de tema semelhante, no qual a norma editalícia confrontava a Lei Estadual nº 15.462/2005, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência do eg. TJMG consolidou o entendimento de que a formação do candidato, na data da investidura no cargo para o qual aprovado, lhe garante o direito de posicionamento no nível correspondente à sua escolaridade, ainda que o edital preveja habilitação mínima diversa. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente